Tribunal: CARF
Processo: 19515.721102/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721102/2011-51
ACÓRDÃO
2003-006.677 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TINKERBELL MODAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP COM INFORMAÇÕES INCORRETAS.
CFL 78. LIMITE POR COMPETENCIA. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE.
Cada competência em que tenha ocorrido entrega de GFIP com
incorreções e/ou omissões configura uma infração à legislação
previdenciária, situação em que o valor mínimo da multa é obtido em cada
competência com GFIP entregue com informações incorretas.
A redução pela retificação da GFIP no prazo fixado em intimação não se
aplica quando a penalidade já está em seu valor mínimo legal.

MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. DEIXAR DE
CUMPRIR O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. CFL 23. INAPLICABILIDADE EM
RELAÇÃO
ÀS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTENDIMENTO
SUMULADO.
A multa prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização
das contribuições previdenciárias, justamente por existir lei específica
tratando da penalidade envolvendo a não apresentação (ou apresentação
deficiente) de documentos, qual seja, a própria Lei no 8.212/91.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para cancelar a multa de obrigação acessória CFL
23.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.677 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721102/2011-51
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Marcos
Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 1897/1908, interposto contra decisão da DRJ
em Ribeirão Preto/SP, de fls. 1872/1891, a qual julgou procedente o lançamento das multas pelo
descumprimento de obrigações acessórias CFL 78 (apresentar GFIPs com informações incorretas
ou omissas) e CFL 23 (deixar de cumprir o prazo estabelecido para apresentação de arquivos e
sistemas em meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas
ou financeira), conforme descrito nos DEBCADs no 51.000.289-7 e no 51.000.291-9,
respectivamente, lavrados em 30/08/2011, com ciência da RECORRENTE em 06/09/2011,
conforme declaração às fls. 03/04.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 07/13, a contribuinte deixou de declarar em
GFIP a totalidade dos fatos geradores de contribuições previdenciárias, ou seja, declarou nas
GFIP's apenas parte das informações e fatos geradores, mesmo possuindo recolhimentos em
Guias da Previdência Social - GPS, conforme detalhes das faltas e nas competências discriminadas
às fls. 08/10.
Desta forma, aplicou a multa CFL 78 com base na Lei no 8.212/1991, art. 32-A, inciso
I, e parágrafos 2o e 3o, com redação dada pela Medida Provisória no 449/2008, no valor histórico
de R$ 6.500,00, atualizado até a lavratura do auto de infração, considerando-se o valor mínimo
por competência de R$ 500,00, conforme planilha de fls. 268/272.
Por sua vez, a multa CFL 23 foi aplicada com base no art. 11, §§ 3o e 4o, e art. 12,
inciso III, da Lei no 8.218/91, no valor de R$ 116.924,95, considerando o valor máximo
estabelecido em lei de 1% da receita bruta da pessoa jurídica no período, haja vista que a
contribuinte não atendeu as intimações para apresentar “as informações de folha de pagamento,
em meio digital, de acordo com o leiaute previsto na Portaria MPS/SRP n° 58 de 28/01/2005
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.677 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721102/2011-51
3
(MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais) aprovada pela Instrução Normativa MPS/SRP
n° 12 de 20/06/2006” (fl. 11).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 289/298, em 05/10/2011. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
DO DIREITO
DEBCAD 51.000.289-7
(...)
Em 10/08/2011, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal emitido em
02/08/2011, tomando ciência do termo em 05/08/2011, a empresa retificou essas
GFIP's , fazendo com que a impugnada aplicasse multa no valor de R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais), consubstanciado no artigo 32-A, § 3°, II da Lei no
8.212/91, porém deixando de aplicar redução de 75% sobre a multa, previsto no
artigo 32-A, § 2°, II da Lei no 8.212/91.
Tendo como base de cálculo, a aplicação da multa no mínimo, como disposto no
artigo 32-A, §3°, II, a aplicação do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por
competência, tendo em vista 13 (treze) competências examinadas, 12 (doze)
meses e 13° salário, sendo aplicado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
perfazendo um valor para multa de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
Ocorre que o cômputo da multa aplicada padece de ilegalidade. O dispositivo
legal aplicado na presente, prevê a aplicação do valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais) a título de multa; porém, a Lei no. 8.212/91 não prevê a aplicação da multa
referente a cada competência, tendo em vista a apuração das omissões se darem
juntas, inexistindo apoio legislativo a tal aplicação.
No mais, ressalta que o próprio auditor descreveu no relatório do auto de infração
o fato da impugnante ter corrigido as informações dentro do prazo estipulado no
Termo de Intimação Fiscal, fazendo jus à redução da multa em 75% (setenta e
cinco) por cento do valor da multa. Dessa forma, o artigo 32-A, I prevê multa de
R$ 20,00 (vinte reais) a cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas.
De acordo com o anexo IX que se refere a cálculo da multa, foram apuradas 39
(trinta e nove) omissões e incorreções; ao se levar em conta que a cada grupo de
10 (dez) omissões ou incorreções a multa aplicada é de R$ 20,00 (vinte reais), logo
se chegaria ao montante de R$ 80,00 (oitenta reais) a título de multa, somando-se
a totalidade de inconsistências apuradas na fiscalização, ficando pois o auditor
fiscal obrigado a aplicar multa mínima, no importe de R$ 500,00 (quinhentos
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.677 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721102/2011-51
4
reais), com supedâneo no inciso II, parágrafo 3°., do artigo 32-A, da Lei no
8.212/91.
Ocorre que esse mesmo artigo, que serve de norma primária sancionadora para
as condutas descritas no artigo 32 da Lei no 8.212/91, estabelece redutor de
multa, no importe de 75% (setenta e cinco por cento) "se houver apresentação da
declaração no prazo fixado em intimação".
Tal condição foi efetivamente cumprida, como aclara o próprio auditor fiscal, no
item 8.2, ao asseverar que "concluímos que o contribuinte corrigiu as informações
dentro do prazo estipulado no Termo de Intimação Fiscal'. Assim, por consectário
lógico jurídico, tendo a impugnante feito prova da realização, no plano
fenomênico, da hipótese prevista no inciso II, parágrafo 2°., do artigo 32-A, da Lei
no 8.212/91, deve então a União irradiar os efeitos do conseqüente normativo,
qual seja, a redução de 75% do valor da multa, implicando em uma multa final de
R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais).
Cumpre aclarar que os débitos versados na presente defesa versam
exclusivamente de incorreções de deveres instrumentais, e não de arrecadação a
menor.
(...)
Assim, a Impugnante, que incorreu em 39 erros na sua escrita fiscal, e as corrigiu a
pedido da fiscalização, recebe a mesma sanção de quem tivesse, por exemplo,
incorrido em 3.250 erros, tendo deixado transcorrer o prazo recursal. Urge, pois, a
reforma do auto para corrigir a interpretação canhestra perpetrada pelo auditor
fiscal, aplicando a multa de descumprimento de dever instrumental com a
proporcionalidade devida.
DEBCAD 51.000.291-9
(...)
Entende que a aplicação da multa imposta no auto de infração é uma sanção
quando o contribuinte "impossibilite" o acesso às informações processadas, o que
neste caso se torna irrelevante visto que a empresa apresentou todas as
informações solicitadas. Partindo desta premissa anexa o Ato Declaratório
Executivo (ADE) COFIS n°. 15, de 23/10/2001 (anexo 2) que preceitua no seu
artigo 2o: "art. 2° - a critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de
que trata o § 1o do artigo anterior poderão ser apresentados em norma diferente
da estabelecida neste Ato, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos
públicos."
Portanto, desta premissa entende-se que a aplicação da multa lavrada levaria a
uma situação de obscuridade, visto que tal ato é regulamentado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), estando hierarquicamente superior às
Instruções Normativas expedidas pela Secretaria da Receita Previdenciária (SRP),
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.677 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721102/2011-51
5
que, em face do advento da Lei n°. 11.457 de 16/03/07, restou fundida com a
Secretaria da Receita Federal (SRF).
O procedimento fiscal tem como escopo a verificação das contribuições sociais do
período de fevereiro, junho e julho de 2006 referente à matriz da impugnada e o
13°(décimo) terceiro salário referente ao ano de 2006 em relação a uma filial.
Como acima descrito, a impugnante foi intimada para a apresentação de
informações de folha de pagamento em meio digital, de acordo com o leiaute
previsto na Portaria MPS/SRP n° 58 de 28/01/2005 onde prevê o MANAD (Manual
Normativo de Arquivos Digitais). Ocorre que a empresa, em atendimento às
intimações, apresentou as folhas de pagamentos em meios físicos, pois como a
impugnante declarou que não foi possível o envio das informações solicitadas por
meio digital, por motivos de o programa utilizado no ano requerido de 2006, se
fazia na linguagem de "DOS, hoje não mais utilizado", tendo apresentado os
arquivos digitais anexos à impugnação.
(...)
No que tange à aplicabilidade de tal multa, impugna quanto à inaplicabilidade do
dispositivo mencionado, tendo em vista a falta de apresentação da folha de
pagamentos em meio digital e como acima demonstrado, a fiscalização achou por
bem fixar multa no valor de R$ 116.924,95 (cento e dezesseis mil novecentos e
vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos) tendo como base o artigo 11, § 3°
e § 4o da Lei no 8.218/91; porém, houve a aplicação errônea do dispositivo
competente, pois em relação ao ocorrido a disposição legal deveria ter
fundamentação no artigo 283, II do Decreto n° 3.048/99.
Com a ocorrência da não disponibilização dos documentos requeridos em tempo
hábil, deveria ser aplicada multa no valor de R$ 15.244,14 (quinze mil duzentos e
quarenta e quatro reais e catorze centavos), conforme o próprio artigo 283 do
Decreto n° 3.048/99, devendo ser anulado tal auto de infração por falta de
capitulação legal da multa ora aplicada.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 1872/1891):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2011 a 30/08/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS
GERADORES. OCORRÊNCIA.
O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do
caput do artigo 32 da Lei no 8.212/91, no prazo fixado ou que a apresentar com
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.677 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721102/2011-51
6
omissões de fatos geradores, ainda que não haja débitos relativos às obrigações
principais, sujeita-se à penalidade do artigo 32-A da Lei no 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. CORREÇÃO DA INFRAÇÃO.
REDUÇÃO
DA
PENALIDADE.
MULTA
APLICADA
EM
VALOR
MÍNIMO.
INOCORRÊNCIA.
A correção da infração pelo contribuinte, quando intimado pela fiscalização, não
tem relevância quando a penalidade aplicada já tenha sido fixada no mínimo
legal.
A situação topográfica dos parágrafos e a natureza de suas disposições,
notadamente quanto à sua expressa interligação, impede que se aplique a
redução de 75% da multa quando já esteja esta fixada no mínimo legal.
A Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -GFIP, tem
apuração mensal, e o fato gerador da obrigação acessória relativa à sua
declaração é mensal, de forma que o conjunto de informações a ser considerado
para efeito da penalidade prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91 deve ser
apurado por competência.
AUTO DE INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS.
Constitui obrigação da empresa, passível de penalização, a manutenção e entrega
dos arquivos digitais relativos aos seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil ou fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. ENTREGA DAS INFORMAÇÕES EM MEIO
PAPEL OU EM FORMATO DISTINTO. CABIMENTO DA LAVRATURA.
A entrega destes elementos em meio digital com formato distinto ao solicitado,
ou em meio papel, não afasta a ocorrência da infração.
A obrigação relativa aos arquivos digitais não se confunde com a obrigação para
apresentação de documentos, residindo ambas em contextos distintos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Assim, foram mantidas integralmente as penalidades aplicadas.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 14/12/2015,
conforme AR de fl. 1895, apresentou o recurso voluntário de fls. 1897/1908, em 12/01/2016.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação,
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.677 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721102/2011-51
7
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

I. MÉRITO
I.a) Multa CFL 78
A RECORRENTE pleiteia a redução da multa aplicada em R$ 6.500,00 ao valor de R$
125,00. Para tanto, apresenta dois argumentos basilares:
i)
O valor mínimo de R$ 500,00 não deve ser considerado por competência,
mas sim a totalidade dos erros cometidos em GFIP. Desta forma, como
cometeu 39 infrações no período e a lei prevê multa de R$ 20,00 para cada
grupo de 10 infrações, a penalidade deveria ser de R$ 80,00, aplicando-se,
assim, o valor mínimo de R$ 500,00 para todo o período e não por
competência; e
ii)
Como corrigiu os erros no prazo concedido em intimação fiscal, deveria ter
sido aplicado a redução da multa em 75%, conforme dispõe o art. 32-A, §2o,
II, da Lei no 8.212/91. Entende que essa redução não conflita com o patamar
mínimo de R$ 500,00 previsto em lei, assim a multa deveria ser reduzida a
R$ 125,00.
Contudo, entendo equivocada a interpretação da lei pelo contribuinte. Vejamos o
que dispõe o dispositivo legal:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.677 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721102/2011-51
8
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Os valores mínimos contidos no § 3° do art. 32-A da Lei n° 8.212/91 não se referem
à totalidade do Auto de Infração, mas sim a cada uma das infrações cometidas.
Nesse sentido, cada uma das competências em que o sujeito passivo apresentou a
GFIP com incorreções ou omissões constitui uma infração sujeita aos limites do § 3°. Deste modo,
nos autos, não se tem uma única infração, que engloba todas as competências em que se verificou
a infração, mas diversas infrações, tantas quantas sejam as competências em que a Fiscalização
encontrou incorreções e/ou omissões em GFIP.
É exatamente essa a previsão do artigo 647 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14
de Julho de 2005 (vigente à época dos fatos):
Art. 647. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos
não entregues na competência, é considerada como uma ocorrência:
(...)
III - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições sociais.
Aliada a essa noção de que cada competência configurará uma ocorrência
autônoma, aplica-se também aos casos referidos no art. 647, a disposição do parágrafo único do
precedente art. 646 da mesma Instrução Normativa SRP n° 03/2005:
Art. 646. Nas situações abaixo, configura uma ocorrência:
(...)
Parágrafo único. O termo ocorrência citado no caput significa infrações isoladas
que, por economia processual, integrarão um único Auto de Infração, porém
individualizadas no relatório fiscal.
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.677 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721102/2011-51
9
As definições acima foram mantidas na IN RFB no 971/2009 (vigente à época do
lançamento), conforme seus arts. 473 e 474.
No caso dos autos, o demonstrativo de fls. 268/272 é nítido ao apontar que
ocorreram incorreções/omissões em todas as competências do ano 2006, inclusive naquela
relativa ao 13o salário. Sendo assim, como o total de ocorrências cometidas pela contribuinte em
cada competência girou em torno de 2 a 4, foi aplicado o valor mínimo legal de R$ 500,00 em
todas as competências. Logo, correto o valor da multa apurado em R$ 6.500,00 (= 13 x R$ 500,00).
Quanto à redução da multa com base no art. 32-A, §2o, II, da Lei no 8.212/91,
também não merece prosperar o pleito da RECORRENTE.
Em princípio, a contribuinte pleiteia a redução da multa “em 75%”, contudo o
dispositivo legal é nítido ao prever a redução da penalidade “a 75%”. É uma diferença de
interpretação bastante significativa quanto ao percentual a ser reduzido, não merecendo acolhida
a pretensão da contribuinte. Corrobora com essa afirmação o fato do inciso I do mesmo
dispositivo prever a redução da multa “à metade, quando a declaração for apresentada após o
prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício”. Ora, a prevalecer a interpretação da
RECORRENTE, um contribuinte que apresente a GFIP antes de ser intimado pela fiscalização terá
sua penalidade reduzida em 50%, enquanto outro contribuinte que apresente GFIP após ser
intimado pela fiscalização terá uma redução em 75%, ou seja, uma redução maior do que à
conferida ao contribuinte que se antecipou à fiscalização. Deste modo, demonstrado não fazer
sentido a interpretação dada pela RECORRENTE ao dispositivo legal.
Ainda no campo das interpretações das normas, é evidente que a redução prevista
no art. 32-A, §2o, da Lei no 8.212/91 (seja ela qual for) não pode ser aplicada quando a multa já for
lavrada em seu valor mínimo previsto no §3o. O dispositivo legal é bastante claro neste sentido,
razão pela qual transcrevo-o novamente:
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
Ora, quisesse o legislador que a redução fosse aplicada sobre o valor mínimo, de
forma a reduzi-lo ainda mais, não teria previsto a expressão “Observado o disposto no § 3o deste
artigo”. Esta ressalva não está no texto legal por acaso, pois sua intenção é demonstrar que as
reduções serão aplicadas, mas sempre observando o valor mínimo previsto no §3o.
Por fim, um outro argumento levantado pela RECORRENTE foi de que as
“informações que se verificaram ausentes na GFIP não implicaram, em momento algum, ausência
de recolhimento de tributo” e, portanto, não houve prejuízo aos cofres públicos.
Contudo, não prospera o argumento da contribuinte.
Quanto ao fato de o erro em GFIP não acarretar prejuízos ao erário, necessário
esclarecer que, nos termos do art. 113 do CTN, a obrigação tributária é principal ou acessória e
pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está ligada a uma
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.677 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721102/2011-51
10
obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção específica disposta na
legislação nos termos do art. 115 também do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Logo, a multa por descumprimento de obrigação tributária acessória não está –
necessariamente – condicionada ao cumprimento da obrigação tributária principal, nem é
afastada pela inexistência de dolo ou culpa do agente, ou mesmo cogita do fato de ter existido
prejuízo à fiscalização ou não. Apenas o que está em análise é o fato de o contribuinte ter ou não
cumprido com as obrigações a ele atribuídas por lei.
No presente caso, em razão de ter apresentado as GFIP’s com informações
incorretas ou omissas, foi lavrado o presente auto de infração com base no art. 32-A, II, da Lei no
8.212/91.
Nota-se que o dispositivo não prevê a aplicação da multa somente nos casos em
que o ato cometido causar prejuízo ao erário, ou corresponder ao não recolhimento de uma
obrigação principal. A norma trata de incorreções ou omissões em GFIP, podendo elas estarem ou
não relacionadas aos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Assim, entende-se que ao apresentar GFIP com informações incorretas ou omissas,
a RECORRENTE incorreu em infração a dispositivo legal que estabelece dever jurídico tributário de
natureza instrumental.
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE acerca da multa
CFL 78, devendo esta ser integralmente mantida.

Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.677 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721102/2011-51
11
I.b) Multa CFL 23
Por outro lado, quanto à multa CFL 23, aplicada por ter deixado de cumprir o prazo
estabelecido para apresentação de arquivos e sistemas em meio digital, entendo que assiste razão
à RECORRENTE quando afirma que deveria a multa aplicada ao caso ter fundamentação no artigo
283, II do Decreto n° 3.048/99.
Conforme relatado, o presente caso versa sobre aplicação de multa por ter a
contribuinte deixado de cumprir o prazo para apresentação de arquivos com informações em
meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal (CFL 23), com base no art. 11, §§ 3o
e 4o, e art. 12, III, parágrafo único, ambos da Lei no 8.218/91:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer
a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados.
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pela Secretário da Receita Federal.
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por
cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos
arquivos e sistemas.
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este
artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Contudo, a jurisprudência deste CARF é firme no sentido de entender que tal multa
prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização das contribuições previdenciárias,
justamente por existir lei específica tratando da penalidade envolvendo a não apresentação (ou
apresentação deficiente) de documentos previdenciários, qual seja, a própria Lei no 8.212/91.
No caso, o Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 15/16) aponta
expressamente que os trabalhos instaurados perante a RECORRENTE referem-se à fiscalização das
contribuições previdenciárias:
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.677 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721102/2011-51
12
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, damos
INÍCIO à fiscalização das Contribuições Previdenciárias em relação ao sujeito
passivo e período acima identificados, com fundamento no disposto nos art. 2o e
3° da Lei n° 11.457/2007.
Sobre o tema, o Pleno deste CARF, em 06/08/2021, aprovou o seguinte enunciado
da Súmula no 181:
Súmula CARF no 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-
008.985 e 2202-007.201.
Ante o exposto, entendo que deve ser cancelado o lançamento da citada multa CFL
23.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas, apenas para cancelar a multa CFL 23, devendo ser mantida
integralmente a multa CFL 78.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1923
DF CARF MF
Original